Tribunal: TJDFT
Processo: 0708373-11.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL FALTA DE DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO REGULAR. VÍCIO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.
2. o princípio da dialeticidade impõe o ônus de a parte impugnar, fundamentadamente, o desacerto da decisão atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. Por conta disso, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). No recurso, o autor repristinou argumentos acerca da inexistência do contrato conforme a inicial e réplica. Preliminar rejeitada.
3. A relação jurídica que vincula as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, pois o autor e a instituição financeira enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/290, artigo 14), o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de vício ou defeito do serviço. A inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), uma vez que a instituição bancária tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC.
4. No caso, o Banco apresentou documentos que comprovaram a ciência do requerente quanto às condições do contrato, inclusive, com a sua própria assinatura. De igual modo, restou demonstrado o fornecimento à instituição financeira de todos os seus dados pessoais.
5. O código consumerista assegura “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III do CDC). Assim sendo, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, os serviços contratados.
6. A partir do acervo probatório, conclui-se que houve contratação regular, bem como foram suficientemente claros e adequados os esclarecimentos acerca da natureza do contrato e a condições que regeriam sua execução. Portanto, afasta-se a alegada nulidade do negócio jurídico, prestigiando seu caráter vinculativo e obrigatório das partes envolvidas (pacta sunt servanda).
7. Afastada a suposta inexistência contratual, não há que se falar em danos materiais ou morais.
8. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.